Tribunal: STF
Processo: RE 1498930
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Incorporação de quintos. Declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Segurança jurídica. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou o pagamento de diferenças referentes à incorporação de quintos ao servidor público, com base na modulação de efeitos do Tema nº 395 do ementário da Repercussão Geral, reconhecendo a inconstitucionalidade da incorporação decorrente do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-48, de 2001.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível exigir o pagamento de diferenças de quintos incorporados com base em decisões administrativas ou judiciais não transitadas em julgado após a declaração de inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão do STF no Tema RG nº 395 abrange a manutenção dos pagamentos apenas para servidores que já recebiam as parcelas no momento da decisão.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE (Tema RG nº 395), declarou inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas entre 1998 e 2001, mas modulou os efeitos da decisão para garantir a manutenção dos pagamentos em curso até a absorção das parcelas por reajustes futuros, com base no princípio da segurança jurídica.



    4. A modulação dos efeitos visa resguardar os servidores que, ao tempo da decisão, já recebiam os valores de boa-fé, protegendo a sua situação econômica e evitando a cessação abrupta desses pagamentos.



    5. O pagamento de quintos não reconhecidos administrativamente ou judicialmente no momento do julgamento do Tema RG nº 395 não se enquadra na modulação dos efeitos, uma vez que a medida é destinada à manutenção das situações consolidadas antes da decisão.



    6. O princípio da segurança jurídica deve prevalecer sobre pretensões de servidores que, embora tenham obtido o reconhecimento do direito, não receberam as parcelas antes da declaração de inconstitucionalidade e da modulação dos efeitos.



    IV. Dispositivo e tese



    7.Agravo regimental ao qual nego provimento. 



    Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos do Tema nº 395 do STF garante a manutenção do pagamento dos quintos incorporados somente para servidores que já recebiam as parcelas no momento da decisão, até a sua absorção por reajustes futuros. 2. É improcedente o pedido de pagamento de quintos não quitados pela Administração Pública antes do julgamento do Tema nº 395”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, caput; Lei nº 9.624, de 1998; MP nº 2.225-48, de 2001.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes,(2020); STF, RE nº 1.442.751/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes (2023).